Tribunal: TJDFT
Processo: 0701856-55.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO CABÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. No tocante à preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, sem razão os autores. Isso porque a utilização de argumentos já invocados nos autos não viola a norma do art. 1.010, II e III do CPC, se as razões recursais expõem argumentos fáticos e jurídicos em que se apoia o inconformismo dos réus/recorrentes. Destarte, tal prática não deixa de cumprir o objetivo de constituir impugnação específica a determinados capítulos da sentença contra a qual se insurgem os recorrentes. Preliminar de não conhecimento do recurso, pela ausência de impugnação específica, suscitada em contrarrazões, rejeitada.

2. Admite-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita com base em declaração de que a parte não está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, somada à convicção extraída de outros elementos do processo. Cumpre à parte adversa sinalizar fundamentadamente que os postulantes do benefício não apresentam condição de hipossuficiência, ônus do qual, os réus, não se desincumbiram. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.

3. Inicialmente, cabe registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer dos documentos inseridos apenas na peça recursal, pelos réus (recorrentes) visto que não se trata de documentos novos.

4. Insurgiram as partes, autores e réus, contra a sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, declarou inexistente o contrato de empréstimo no 803643596 e, condenou os requeridos, “de forma solidária, a restituírem aos autores a quantia de R$ 15.129,60, na forma dobrada, cuja quantia perfaz R$ 30.259,20, corrigida monetariamente pelo INPC desde a data de cada desconto e acrescida de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação”.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, em decorrência das partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. Recurso dos autores.

7. Sustentam os recorrentes a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, posto que os fatos narrados na demanda ultrapassam o mero aborrecimento. Além disso, alegam desídia das rés em resolver a questão a tempo e modo adequados.

8. A pretensão recursal dos autores, ora recorrentes, restringe-se ao pleito de reparação por danos morais.

9. A reparação por dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).

10. A cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos. Precedente: (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016)

11. Embora tenha havido evidente falha na prestação do serviço por parte das instituições financeiras, rés, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade do consumidor, AFONSO FRANCISCO DE SOUZA, posto que não restou comprovada qualquer inscrição em cadastros de inadimplência ou que os fatos narrados na inicial tenham causado descontrole financeiro. Tampouco há nos autos prova da exposição de AFONSO FRANCISCO DE SOUZA a qualquer cobrança constrangedora e excessiva, ou situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade a justificar a condenação da ré/recorrida no pagamento de indenização por danos morais (art. 373, II, CPC).

12. Com efeito, o arbitramento de indenização para reparar o dano extrapatrimonial demanda a prova cabal de que os desdobramentos da falha do serviço prestado infligiram dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade, o que não restou comprovado concretamente nos autos. Não se verificou, no caso, fato constitutivo suficiente à reparação por danos morais.

13. Além disso, embora seja possível verificar a desídia das rés/recorridas frente à reclamação do Sr. AFONSO FRANCISCO DE SOUZA, as provas dos autos não permitem concluir pela configuração de quadro fático ensejador da aplicação da teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

14. Recurso das rés.

15. Arguem as recorrentes, em síntese, contratação legítima e impossibilidade de repetição do indébito.

16. No caso, verifica-se que as instituições rés/recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes incumbia, na medida em que não acostaram aos autos prova hábil a demonstrar a contratação por AFONSO FRANCISCO DE SOUZA do empréstimo consignado, contrato no 803643596, no importe de R$ 8.214,00 (72 parcelas de R$ 236,40 - ID 21841589) a legitimar os descontos realizados na pensão por morte recebida por este.

17. Destaca-se que em contestação as rés acostaram os autos os documentos referentes aos contratos no 803642805 e 803643023, que são totalmente estranhos à presente demanda, cujo objeto de discussão é o contrato no 803643596. Desse modo, não se desincumbiram os recorrentes do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (art. 373, II, CPC). Resta evidente, portanto, a verossimilhança dos fatos narrados pelos autores: inexistência do débito e cobrança indevida.

18. Assim, constatada a cobrança injustificada, por meio dos descontos na pensão por morte percebida por AFONSO FRANCISCO DE SOUZA, impõe-se o dever de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.

19. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos.

20. Recurso dos autores conhecido e improvido.

21. Recurso dos réus conhecidos. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Improvido.

22. Condenados os recorrentes, autores e réus, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, observando-se, quanto aos autores, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.